Tribunal: TJDFT
Processo: 0748216-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA DISTINTA DA EXECUTADA. GRUPO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO.
1. Uma outra empresa pode ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença para responder pelas dívidas da empresa executada, contudo, a inclusão deve ocorrer por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que seja reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, garantindo-se o contraditório e ampla defesa, à luz do devido processo legal, não sendo admitido o mero pedido de redirecionamento. Precedentes.
2. Agravo conhecido e improvido.